Tribunal: TJBA
Processo: 8002636-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002636-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

APELADO: LILIAN QUEIROZ PINHEIRO

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu a pretensão autoral para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente. A decisão recorrida reconheceu a invalidade do ato por vício na intimação pessoal da devedora para purgar a mora, a qual não foi realizada no endereço previsto no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válido o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel quando a intimação pessoal para purgação da mora, exigida pela Lei nº 9.514/97, é realizada em endereço diverso do previsto no contrato, e se comunicações posteriores são capazes de sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A validade do procedimento de consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente depende da estrita observância das formalidades previstas na Lei nº 9.514/97, notadamente a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, conforme o art. 26 do referido diploma.

4 - A tentativa de notificação em endereço diverso do expressamente indicado no contrato para essa finalidade configura vício insanável. Comunicações posteriores, como telegramas recebidos por terceiros ou mensagens eletrônicas sem comprovação de leitura, não são suficientes para suprir a exigência legal nem para demonstrar a "ciência inequívoca" do devedor.

5 - A ausência de intimação pessoal válida acarreta a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes, incluindo a consolidação da propriedade e o eventual leilão do bem.

IV. DISPOSITIVO

6 - Negado provimento ao recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27, § 2º-B; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 2316315-56.2023.8.13.0000; TJ-BA, APL 05779955820168050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002636-42.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e parte(s) Apelada
LILIAN QUEIROZ PINHEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [nome do orgão julgador colegiado] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.